Tribunal: STF
Processo: RE 81436
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
Desquite litigioso. Partilha dos bens. Deve seguir,  no  que
for aplicavel, o que pertine ao desquite  amigável.  Desatendido  que
foi esse procedimento, originando elenco de  efeitos  comprometedores
da boa partilha, merece ela renovada, atendidas as exigencias legais.
Aplicação dos arts. 642, par.3, 466, 487, par.1 e 501, todos do C.P.C
de 1939. II. Recurso extraordinário provido.